Tribunal: TJBA
Processo: 8105665-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105665-11.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE GONCALVES FARIAS JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. INSERÇÃO DE DADOS NO SCR/BACEN. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR (ART. 332 DO CPC). INADEQUAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exam
e

1. Apelação interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, referente à inclusão de dados do autor no SCR/Bacen, com fundamento no art. 332 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) verificar se estavam presentes os requisitos legais para o julgamento liminar de improcedência; e (
i
i
)
definir se a matéria dependia de instrução probatória, especialmente quanto à existência do contrato, à origem do débito e à notificação prévia da anotação.

III. Razões de decidir

3. O julgamento liminar de improcedência pressupõe controvérsia exclusivamente de direito e consonância com súmula ou precedente vinculante, o que não ocorre quando há alegação de inexistência de relação contratual.

4. A ausência do contrato impede o exame imediato das alegações, impondo a produção de provas para adequada solução da demanda.

5. Reconhecida a necessidade de instrução e configurado

e
rror

in procedendo
, impõe-se anular a sentença para retorno dos autos à origem.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença anulada, de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: "A improcedência liminar prevista no art. 332 do CPC não se aplica quando a controvérsia envolve matéria de fato e demanda produção de prova, especialmente quanto à existência de relação contratual e à regularidade de anotação no SCR/Bacen."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 332.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AC nº 1013015-78.2021.8.26.0003, Rel. Álvaro Torres Júnior, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 18.01.2022; TJSP, AC nº 1028962-75.2021.8.26.0100, Rel. Marino Neto, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 15.07.2021; TJBA, APL nº 0573223-18.2017.8.05.0001, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, Quinta Câmara Cível, j. 04.02.2021; TJBA, APL nº 0505923-98.2014.8.05.0274, Rel. Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, j. 20.08.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível

nº
8105665-11.2024.8.05.0001,
figurando como apelante
ANTONIO PEREIRA DA SILVA
e apelado
BANCO BRADESCO SA.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ANULAR A SENTENÇA,
EX OFFICIO
, e
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.

Salvador, .